Tribunal: TJMT
Processo: 1031627-64.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031627-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCESSO DE ARRESTO CORRESPONDENTE À MULTA CONTRATUAL. MORA DA COMPRADORA CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas por Suzeli Saffe de Araujo da Rold, determinando que Amaggi Exportação e Importação Ltda efetuasse o pagamento do valor contratual devido, restando prejudicado o recurso em ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais e quanto ao excesso de arresto de 1.684 sacas além do contratado; e (ii) saber se houve contradição ou omissão na imputação de encargos moratórios à compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto aos honorários, uma vez que o acórdão expressamente aplicou o princípio da causalidade, imputando à vendedora inadimplente os ônus sucumbenciais, ainda que provido seu recurso.

O arresto de quantidade superior ao contratado corresponde à multa moratória pactuada em cláusula contratual, não configurando excesso arbitrário. A discussão acerca da liquidação deve ser veiculada em sede própria, não em embargos de declaração.

A mora da compradora restou configurada, pois, embora a entrega do produto fosse condição antecedente ao pagamento, a execução forçada supriu a obrigação da vendedora, tornando exigível a contraprestação pecuniária desde 31 de agosto de 2021.

A aplicação dos encargos moratórios decorre de cláusula contratual expressa, sendo devidos juros, correção e multa, sob pena de enriquecimento ilícito da compradora que permaneceu na posse do produto sem contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão quanto aos honorários não se caracteriza quando o acórdão aplica expressamente o princípio da causalidade para fixar o ônus sucumbencial.

O arresto superior ao volume contratado corresponde à multa contratual e não constitui excesso.

A compradora incorre em mora se permanece na posse do produto sem o devido pagamento, sendo devidos os encargos contratuais previstos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD nos autos da Execução nº 1030725-14.2021.8.11.0041 e dos Embargos à Execução nº 1031627-64.2021.8.11.0041, determinando que a apelada AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA realize o pagamento do valor contratual devido, restando prejudicado o recurso na Ação de Rescisão Contratual nº 1021081-47.2021.8.11.0041.

A controvérsia origina-se de contrato de compra e venda de milho firmado em 23 de setembro de 2020, pelo qual a executada se comprometeu a entregar 1.010.400 kg de milho (equivalente a 16.840 sacas de 60 kg cada) pelo valor total de R$ 639.920,00, com entrega prevista entre 1º e 31 de agosto de 2021 e pagamento em 31 de agosto de 2021.

Diante do inadimplemento da vendedora, a compradora AMAGGI ajuizou execução, obtendo arresto e remoção de 1.111.440 kg de milho (18.524 sacas), quantidade superior ao contratado.

o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por satisfação da obrigação, liberou definitivamente o produto arrestado e a caução prestada, sem exigir comprovação de pagamento pela exequente.

O acórdão embargado reformou a sentença, reconhecendo que a extinção da execução sem comprovação de pagamento pela credora violava o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e a regra do artigo 476 do Código Civil, determinando o pagamento do preço contratado devidamente atualizado com encargos de mora.

Irresignada, a embargante SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais e quanto ao excesso de 1.684 sacas arrestadas além do contratado, requerendo manifestação expressa sobre tais pontos.

Por sua vez, a embargante AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA também opõe embargos declaratórios sustentando contradição e omissão no acórdão, argumentando que nunca esteve em mora, pois as obrigações são sucessivas e a entrega do produto é condição para exigibilidade do pagamento, pleiteando o afastamento dos encargos moratórios.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Dos Embargos Opostos por Suzeli Saffe De Araujo Da Rold

1.1. Da Alegada Omissão Quanto aos Honorários Advocatícios Recursais

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais em seu favor, considerando o provimento de seu recurso de apelação.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado deliberou expressamente sobre a questão sucumbencial ao consignar que "fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular em obediência ao Princípio da Causalidade".

A aplicação do princípio da causalidade é medida que se impõe no caso concreto. Embora o recurso de apelação da embargante tenha sido provido, foi sua conduta inadimplente - consistente na não entrega do produto no prazo e modo contratualmente estabelecidos - que deu causa à instauração de toda a demanda executiva e seus desdobramentos processuais.

O princípio da causalidade orienta que deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à propositura da ação ou à necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

No caso em análise, a necessidade de ajuizamento da execução decorreu exclusivamente do inadimplemento contratual da embargante, sendo este o fato gerador de todo o litígio.

Assim, a manutenção do ônus sucumbencial conforme fixado em primeira instância reflete a correta aplicação do direito, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

1.2. Da Alegada Omissão Quanto ao Excesso de Arresto

A embargante alega omissão do acórdão por não se manifestar sobre o arresto de 1.684 sacas além do contratado (equivalente a 10% a mais), sustentando configurar enriquecimento ilícito da embargada.

Também aqui não se verifica omissão. O acórdão enfrentou adequadamente a questão principal devolvida ao reexame, qual seja, a necessidade de pagamento pelo produto arrestado para evitar enriquecimento sem causa da credora.

A quantidade adicional arrestada não representa excesso arbitrário, mas sim a incidência da multa moratória de 10% expressamente pactuada no contrato em caso de inadimplemento da vendedora, conforme cláusula 5.1 do instrumento contratual.

A petição inicial da execução e a memória de cálculo demonstraram claramente que o volume executado correspondia ao principal contratado acrescido da penalidade por atraso.

O acórdão, ao determinar o pagamento do valor contratual devido, abrangeu tanto o preço principal quanto os encargos decorrentes do inadimplemento, deixando eventuais questões específicas sobre liquidação para fase própria, se necessário.

A tentativa de trazer essa discussão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadequada, pois deveria ter sido objeto de defesa nos embargos à execução.

2. Dos Embargos Opostos por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

2.1. Da Alegada Contradição Quanto aos Encargos Moratórios

A embargante AMAGGI sustenta contradição no acórdão ao determinar o pagamento com encargos de mora, argumentando que nunca esteve em mora porque a obrigação de pagar só seria exigível após a entrega definitiva do produto, aplicando-se o artigo 476 do Código Civil.

O argumento não prospera. Não há contradição no acórdão, que aplicou corretamente o artigo 476 do Código Civil, mas em sentido diverso do pretendido pela embargante.

O dispositivo legal estabelece que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Contudo, a aplicação deste princípio deve considerar a ordem cronológica das prestações estabelecida no contrato e o efetivo cumprimento das obrigações.

No caso concreto, o contrato estabelecia claramente que a entrega do produto deveria ocorrer entre 1º e 31 de agosto de 2021, enquanto o pagamento seria realizado em 31 de agosto de 2021. Portanto, a obrigação de entrega era temporalmente anterior à obrigação de pagamento.

O inadimplemento da vendedora quanto à entrega no prazo estabelecido autorizou a compradora a buscar o cumprimento forçado mediante arresto, conforme expressamente previsto na cláusula 6 do contrato.

A entrega forçada, ainda que por meio de medida judicial, satisfez a prestação devida, tornando exigível a contraprestação.

A embargante permaneceu na posse do produto arrestado desde 16 de setembro de 2021, tendo a sentença de primeiro grau liberado definitivamente tanto o produto quanto a caução prestada.

O fato de ter havido recurso contra essa decisão não afasta a mora no pagamento, que se configurou desde a data em que deveria ter sido realizado (31 de agosto de 2021) e se mantém até o presente momento.

A alegação de que o produto ainda estaria
sub judice
não procede, pois o próprio acórdão confirmou a entrega definitiva à compradora, determinando apenas o pagamento correspondente para evitar enriquecimento ilícito.

2.2. Da Aplicação dos Encargos Contratuais

O contrato prevê expressamente na cláusula 5.4 que o inadimplemento da compradora quanto ao pagamento sujeitará esta ao pagamento de multa de 10% sobre o valor devido, acrescido de correção e juros. Tratando-se de cláusula bilateral, aplicável a ambas as partes conforme suas respectivas obrigações, os encargos moratórios são devidos desde o vencimento da obrigação de pagamento.

A embargante AMAGGI encontra-se em situação de inadimplência desde 31 de agosto de 2021, data em que deveria ter efetuado o pagamento, permanecendo na posse do produto sem a devida contraprestação. Esta situação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivo

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025